Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
MARINA MULLER DE ABREU LIMA, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá EXMA. DRA. JUIZA DE DIREITO MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, relatando, em síntese, a ocorrência da nulidade na decisão proferida nos autos do processo 8010000-45.1997.811.0001 (Projudi) que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora no rosto dos autos n.003260-29.1996.4.01.3600, que tramita em Juízo Federal.
Trata-se de ação de arbitramento de alugueres, em que a Impetrante foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, consoante aos alugueis de três meses, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e estabelecendo alugueis no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
Em sede recursal, houve a manutenção da sentença, condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em sede de embargos de declaração opostos contra o acordão, foi acolhido o pedido para declarar a nulidade da sentença no ponto em que a condenou ao pagamento dos aluguéis retroativos, os quais apenas seriam devidos, caso a parte promovida não desocupasse o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.
Após trânsito em julgado da decisum, o credor iniciou a fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual, houve a solicitação de penhora on line, via BacenJud, na data de 16.07.2010, no valor de R$ 159.886,24 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), cujo pleito foi deferido pelo Impetrado, tendo logrado êxito em aprisionar a importância de R$ 6.382,44 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), em 14/12/2010.
Na sequência, foi apresentada pela impetrada Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual foi julgada reconhecendo a impenhorabilidade dos bens determinando o desbloqueio. Em sede recursal não houve alteração da decisão.
Em 10.07.2012 a parte requerente/exequente apresentou pedido de prosseguimento da execução na quantia de R$ 246.305,37 (duzentos e quarenta e seis mil e trezentos e cinco reais e trinta e sete centavos), após sucessivos recursos o processo chegou ao STF, onde o Min. Gilmar Mendes negou provimento ao recurso em 28.04.2015.
Com o devido transito em julgado, a parte requerente/exequente apresentou novo pedido de prosseguimento da execução, com valor atualizado de R$ 452.596,18 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), postulando a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0007986-45.2016.4.01.3600, ajuizado pela parte executada na Justiça Federal, no qual receberia um crédito na proporção de R$ 828.930,25 (oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos),
A parte requerente informou que o referido crédito teria sido alterado, uma vez que o juízo daquele processo entendera pela desnecessidade da execução provisória. Asseverou, também, que havia crédito a ser penhorado, no rosto dos autos de outro processo de n.o 0003260-29.1996.4.01.3600, e pugnou pela substituição, a qual foi deferida (mov. 128).
Após vários procedimentos de expropriação e recursos, a penhora no rosto dos autos foi mantida e, por fim, a parte Impetrante pugnou pela desconstituição da penhora, uma vez que o precatório a ser recebido na Justiça Federal é de natureza alimentar
Contudo, informa que o Juízo Impetrado indeferiu a desconstituição da penhora no rosto dos autos e a imediata liberação dos valores, mantendo a aludida penhora no rosto dos autos.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão da decisum proferida no processo original. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada, ou, alternativamente, caso tenha havido o levantamento do crédito, seja determinado a sua devolução ao Impetrante.
É a síntese.
Decido.
Ab initio, entendo que não há qualquer impedimento ou suspeição do presente Magistrado para conhecimento e julgamento do presente Mandado de Segurança, uma vez que o impedimento legal previsto no art. 144, II do CPC/2015 veda o magistrado de atuar, em outro grau de jurisdição, no mesmo processo em que tenha proferido decisão, de forma a conferir efetividade ao principio do duplo grau, todavia, a referida vedação legal não se aplica à ação rescisória ou ao mandado de segurança, vez que não constituem recurso, mas ação autônoma, com a deflagração de processo distinto do originário.
Assim, inexiste vedação legal à distribuição, como relator, de mandado de segurança a magistrado que atuou como revisor nos autos originários, não pode haver interpretação analógica ou extensiva da Lei.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Assim é porque, analisando o processo 8010000-45.1997.811.0001, verifica-se que de fato, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença com penhora no rosto dos autos de n. 0003260-29.1996.4.01.3600, com valores a serem recebidos por precatório alimentar, a fim de resguardar a satisfação do crédito exequendo, fato que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, obstando o Impetrante de utilizar-se de meios necessários mínimos de provimento da própria subsistência e da sua família.
Nesse sentido, litteris:
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA-POUPANÇA EM VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Fere direito líquido e certo do executado a penhora de dinheiro depositado em caderneta de poupança no montante inferior a 40 salários-mínimos, configurando agressão frontal à regra ditada no art. 649, X, do CPC, cuja proteção estatal, de impenhorabilidade, visa a preservar a dignidade do executado de maneira a lhe garantir os meios necessários mínimos de provimento da própria subsistência e da de sua família. VISTOS e relatados estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, em que é impetrante MARIA ZÉLIA MACHADO MAGALHAES e impetrado ATO DA JUÍZA SUBSTITUTA DA 5a VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE. Maria Zélia Machado Magalhães impetra mandado de segurança contra ato da MMa. Juíza Valdete Souto Severo, substituta da 5a Vara do Trabalho de Porto Alegre, que determina o bloqueio on line, pelo sistema BACEN-JUD, de (...) (TRT-4 - MS: 716200800004000 RS 00716-2008-000-04-00-0, Relator: MILTON VARELA DUTRA, Data de Julgamento: 20/03/2009, Tribunal Regional do Trabalho, )
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DESCONTOS FIRMADOS EM CONTA DO AGRAVADO – DÉBITOS REFERENTES A ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FACE A NÃO EFETIVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO – AGRAVADO QUE “CAIU EM MALHA FINA” – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO TOTAL DA VERBA SALARIAL EM RAZÃO DO SER CARÁTER ALIMENTAR – VIABILIDADE DE DESCONTOS MENSAIS EM PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – FINALIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DO AGRAVADO E SUA FAMÍLIA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO ASSEVERADO PELO JUÍZO – PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA MINORAR A MULTA DIÁRIA. Mostra-se incontroversa a viabilidade de desconto em verba salarial, desde que haja o comprometimento decorrente de ato de liberalidade do correntista que antecipou a restituição de imposto de renda e a restituição não foi paga, vez que ele “caiu na malha fina”, todavia, tal desconto não pode se dar na totalidade da verba salarial percebida, eis que faria com que o Agravado não pudesse arcar com as despesas mínimas para sua subsistência e de sua família, de modo que se mostra prudente que o desconto se efetive em patamar máximo de 30% (trinta por cento) até que seja quitado o débito.” (N.U 1011604-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
Posto isto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando o sobrestamento da decisão atacada a fim de o 2o Juizado Especial Civil de Cuiabá se abster de expedir alvará do valor penhorado no rosto dos autos, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator